Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-08.2024.8.11.0024
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000361-08.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELANTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), NEUSA CORREIA DE SOUZA SILVA - CPF: 040.893.521-93 (APELADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA PRESCRITA – INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA LEGÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.

A inscrição ou manutenção do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes em razão de dívida prescrita configura ato ilícito, uma vez que a prescrição retira a pretensão de cobrança e a possibilidade de registro negativo, tornando o débito inexigível.

O dano moral decorrente de negativação indevida é modalidade
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo.

Para a incidência da Súmula 385 do STJ, não basta a mera alegação de existência de outras negativações; incumbe à parte ré o ônus de comprovar a legitimidade e a preexistência das demais anotações, o que não restou demonstrado no caso concreto.

O valor indenitário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado e proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida, estando em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000361-08.2024.8.11.0024

APELANTE:

NATURA COSMÉTICOS S/A (INCORPORADORA DE AVON INDUSTRIAL LTDA)

APELADA:

NEUSA CORREIA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NATURA COSMÉTICOS S/A (INCORPORADORA DE AVON INDUSTRIAL LTDA,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães,
Dr. Pierro de Farias Mendes
, lançada nos autos da ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
NEUSA CORREIA DE SOUZA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a inexistência do débito objeto da lide, bem como, condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmulas 54 e 362-STJ) acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência fixado em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a inexistência de ato ilícito, argumentando que a cobrança extrajudicial constitui exercício regular de direito e que não houve comprovação técnica da efetiva negativação nos autos.

No mérito, defende a ausência de dano moral indenizável com base na aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que a apelada é devedora contumaz, possuindo diversas outras inscrições restritivas em seu nome, o que afastaria a presunção de abalo à honra ou imagem.

Sustenta que a existência de múltiplos débitos regulares, ainda que posteriores ou contemporâneos, obsta a concessão de indenização.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como, requer a minoração do valor arbitrado, com a inversão do ônus sucumbencial (Id. 314782871).

A parte apelada não ofereceu as contrarrazões.

A parte autora efetuou o recolhimento do preparo no Id. 314782874.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia reside na legalidade da negativação e na configuração do dano moral, diante da tese de "devedora contumaz" sustentada pela apelante.

Restou incontroverso nos autos que o débito objeto da lide encontra-se fulminado pela prescrição. Conforme o art. 43, § 1º e § 5º do Código de Defesa do Consumidor, não podem ser mantidas nos cadastros de inadimplentes informações negativas referentes a débitos com prazo prescricional vencido.

A conduta da apelante em manter a inscrição de dívida prescrita exorbita o exercício regular do direito, configurando ato ilícito que enseja responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES.
INSCRIÇÃO
NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR).
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. PREJUÍZO PRESUMIDO (IN RE IPSA).
MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Responsabilidade Civil por Danos Morais, proposta por consumidora em razão da inclusão de débito prescrito em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sob responsabilidade de instituição financeira. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito, determinar a exclusão do registro e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Ambas as partes apelaram: a autora requereu a majoração da indenização e a alteração dos consectários legais; o réu sustentou a licitude do registro e a inexistência de dano moral, pugnando pela reforma da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o registro de débito prescrito no SCR configura conduta ilícita passível de exclusão judicial; (ii) estabelecer se a inclusão indevida da autora no sistema do Banco Central acarreta o dever de indenizar por danos morais; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O registro de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, ainda que não se equipare a cadastros restritivos como SPC e SERASA, possui natureza limitativa de crédito e repercute na análise de risco pelas instituições financeiras, motivo pelo qual sua manutenção configura conduta ilícita.

A manutenção de débito prescrito em sistema com efeitos restritivos viola o art. 187 do Código Civil, por constituir exercício abusivo de direito, atingindo diretamente o direito do consumidor ao crédito.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o SCR possui efeitos semelhantes aos de órgãos de proteção ao crédito, sendo legítima a exclusão de registro de dívida prescrita (REsp 1.675.058/RS).

A inscrição indevida em cadastros ou sistemas com repercussão negativa no crédito do consumidor gera dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de prova do prejuízo concreto.

A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a situação das partes. No caso, a majoração para R$ 10.000,00 alinha-se com o patamar usualmente adotado em casos análogos.
Por se tratar de obrigação ilíquida decorrente de responsabilidade contratual, correta a incidência dos juros de mora a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do réu não provido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O registro de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) configura conduta ilícita, por possuir efeitos restritivos de crédito.

A inclusão indevida de consumidor em sistema de informações creditícias enseja dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional à gravidade da conduta e à repercussão do fato, podendo ser majorada em grau recursal quando verificada insuficiência do valor arbitrado na sentença.
Os juros de mora, em obrigação ilíquida de natureza contratual, incidem a partir da citação.
Dispositivos relevantes citados: arts. 187, 389 parágrafo único, 405 e 422; CPC, arts. 81 e 85, §§ 2º e 11; Resolução BACEN nº 3.658/2008.
Jurisprudência relevante citada: TJMT 1014271-39.2022.8.11.0003, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024.
TJMT 1020759-76.2023.8.11.0002, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024”.
(N.U 1001892-78.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025)

A apelante invoca a Súmula 385 do STJ para afastar a indenização por dano moral. Contudo, tal entendimento sumulado dispõe que não cabe indenização por dano moral apenas quando houver legítima inscrição preexistente.

No caso em tela, inexiste inscrição prévia a discutida e a existência de inscrições posteriores, não é suficiente para caracterizar a autora como devedora contumaz a ponto de afastar o dano moral oriundo de um ato ilícito comprovado.

A negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente do próprio fato da restrição de crédito e da mácula ao nome do consumidor.

Com relação ao quantum indenizatório, entendo que o valor arbitrado está em consonância com o entendimento desta Câmara e merece ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026